Tribunal: TJMT
Processo: 1015802-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015802-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ALEX SBEGUI DE OLIVEIRA - CPF: 842.686.031-15 (RECLAMANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECLAMADO), JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1. O reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Reclamação proposta por ALEX SBEGUI DE OLIVEIRA, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão proferido no Recurso Inominado no 8052785 -84.2018.811.0001, julgado pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que supostamente contraria a orientação jurisprudencial sobre o ônus probatório.

Em resumo, aduz que (i) houve ofensa à autoridade de precedentes das Cortes superiores, pela sistemática dos recursos repetitivos (RESp 1.412.433/RS); (ii) o débito de recuperação de consumo decorrente de fraude atribuída ao consumidor deve ser apurado com a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa; (iii) a Reclamada deve comprovar que comunicou previamente o consumidor sobre o dia e horário da inspeção, nos termos do art. 129, §7o da Resolução n° 414/10 da ANEEL; (iv) não houve comunicação previa do dia e hora a ser realizada a inspeção no medidor de energia, afronta a Res. ANEEL no 414/10; (ii) nos termos do art. 72 da Resolução 456/2000 da ANEEL, é vedada a inspeção de forma unilateral; (iii) lhe foi cerceado o exercício da ampla defesa e contraditório na via administrativa; (iv) a Reclamada não se desincumbiu do ônus da sua prova; (v) o débito cobrado pela Recorrida é indevido, e, por conseguinte, é ilícita sua cobrança e, (vi) que houve violação ao art. 411, iii, do CPC.

Ao final, pleiteia a suspensão do processo de origem. No mérito, a procedência desta Reclamação.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 21055468).

Nas informações prestadas em 30/10/2019 o Juízo Reclamado afirmou que a decisão reclamada não se enquadra EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS (ID 21876471).

Devidamente citado, o Terceiro Interessado ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A apresentou contestação alegando o não cabimento da reclamação, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 25896476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2019